Tribunal: TJMT
Processo: 1023044-13.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023044-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA IRENE SANTANA ARRUDA - CPF: 004.927.571-27 (RECORRENTE), LEONARDO MACHADO BUOSI - CPF: 049.045.611-12 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1023044-13.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JULIANA IRENE SANTANA ARRUDA

Recorrido(s):

BANCO C6 S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/07/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA PARTE AUTORA REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida decorrente de relação jurídica inexistente, da qual a consumidora não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais e materiais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial
e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Determinar a restituição, de forma simples, da quantia de
R$ 989,70 (novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, contados a partir da citação.

2. Indeferir a reparação em dano moral;

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços pela cobrança e desconto indevido em folha de pagamento de suposto empréstimo consignado, no qual desconhece. Requer assim, a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
,
para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano material em dobro e moral sofrido.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte recorrente alega que ao comparecer ao banco para receber sua aposentadoria, foi informada de depósito em valor considerável em sua conta, referente a um suposto contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 13.576,13, a ser quitado parcelas de R$ 329,90.

Que efetuou a devolução do valor do TED, e cancelamento do contrato, conforme boleto e comprovante de pagamento do dia 19/04/2021 (id. 127578746), mesmo sempre alegando não ter contratado o mesmo.

Compulsando os autos, verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança de empréstimo consignado não contratado e o desconto indevido em folha de pagamento da parte autora de R$ 989,70 (novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

Portanto, verifico que restou amplamente demonstrado nos autos a cobrança indevida lançada na conta bancária da Recorrente, e ainda, não adveio qualquer documento que comprovasse a legalidade da cobrança ou a efetiva contratação do serviço, de modo que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Por todo o exposto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a celebração de um contrato advindo de fraude e ainda um desconto em sua folha de pagamento, no valor de R$ 989,70, sendo idosa.

Por fim, considerado que o desconto realizado foi indevido, por corolário lógico, o autor faz jus ao reembolso do desconto. Assim, em relação aos danos materiais, o recurso merece acolhimento, para que o valor
seja restituído na forma dobrada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Reclamante, para condenar a Reclamada a restituir, de forma dobrada, o valor descontado indevidamente, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
b
em como, condenar a Recorrida ao
pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso / desconto
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022